Tribunal: CARF
Processo: 19515.721311/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721311/2013-67
RESOLUÇÃO
1001-000.902 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREITAS GUIMARAES PROJETO E CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário na realização de diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
A DEFIS de São Paulo- SP lavrou em face da Contribuinte os Autos de Infração- IRPJ
(Custos, Despesas Operacionais e Encargos- Despesas não Comprovadas) e CSLL (Custos/Despesas
Operacionais/ Encargos não Comprovados) no dia 18/junho/2013.
Confeccionou a DEFIS de São Paulo- SP o Termo de Verificação Fiscal em face da
Autuada, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 492/496):
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.902 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721311/2013-67
2
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita Federal, amparada pelo
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
(MPF)
n°.
08.1.90.00-2012-01276-8,
procedemos à fiscalização da empresa acima identificada com relação ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica 2009 especificamente com relação à rubrica "outros
custos".
(...)
DO DIREITO
A comprovação das despesas operacionais deve atender aos requisitos contidos
no art. 299 RIR/1999 e no art. 61, § 1 o e 81, II n° Lei n° 9.532 de 1997.
(...)
Sendo assim, para obedecer ao conceito técnico de despesa, o dispêndio deve
atender de forma simultânea e inequívoca as condições de ser lícito, necessário,
usual ou normal, efetivo e documentado. Para que sejam considerados hábeis os
documentos devem discriminar minuciosamente os produtos ou serviços
adquiridos, além disso devem ser emitidos de acordo com as prescrições legais.
A documentação deve comprovar que a operação foi realizada com o beneficiário
do pagamento, identificando não só o dispêndio ao qual se vinculou a operação
em demonstração da contraprestação devida ao serviço recebido ou compra
realizada. Também deve estar demonstrada a perfeita coincidência entre as datas
e valores indicadas nos comprovantes de pagamento e os documentos formais de
escrituração.
Especificamente com relação às despesas relacionadas com a compra de produtos
ou a prestação de serviços realizados por pessoas jurídicas, a comprovação da
operação se dá através de documento que atenda ao dispositivo contido no artigo
61 da Lei n° 9.532 de 1997:
(...)
Por não atender à determinação legal apontada a documentação apresentada
pelo contribuinte foi insuficiente para comprovar a dedutibilidade da despesa. As
planilhas a seguir especificam as despesas glosadas segregadas por trimestres
uma vez que o IRPJ foi apurado trimestralmente.
A glosa das despesas cuja dedutibilidade não foi comprovada gerou um aumento
da base tributável de Imposto de Renda Pessoa Jurídica motivo pelo qual lançou-
se o tributo devido.
(...)”.

Impugnação
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.902 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721311/2013-67
3

A Contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 527/577) noticiando que “tem como
atividade social os serviços de elaboração de projetos e planejamentos na área de engenharia civil,
construção civil em geral, saneamento básico, compra e venda de materiais para construção civil,
administração de imóveis, etc”.
Informou que “participa de diversos processos licitatórios e concorrenciais,
relacionados à área de engenharia civil”.
Pontuou que “a fim de cumprir com a sua obrigação contratual, a Impugnante tem
a necessidade de contratar diversos profissionais liberais e empresas ligados à área de engenharia,
para a execução de serviços específicos e temporários, bem como incorre em diversas despesas
relacionadas à compra de materiais e equipamentos necessários para tanto”.
Afirmou que “todas essas despesas incorridas são caracterizadas como despesas
operacionais, uma vez que são necessárias, usuais e comprovadas, e, portanto, dedutíveis das
bases de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas ("IRPJ") e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido("CSLL")”.
Ressaltou que foi “surpreendida com o recebimento dos Autos de Infração ("AIs")
originários do Procedimento em referência, que tratam de exigência de IRPJ e CSLL, acrescida de
multa de ofício e juros, relativamente ao ano-calendário de 2009, em função da glosa de despesas
incorridas pela Impugnante decorrentes de (i) serviços tomados de pessoas físicas e jurídicas; (ii)
compra de material e equipamentos de construção de obra; e (iii) outras finalidades”.
Defendeu que demonstrou, cabalmente, que as despesas incorridas com compra de
materiais e equipamentos ora glosadas são despesas operacionais, e, como tal, podem ser
deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme preceitua o art. 299, do RIR/99.
Argumentou que restou demonstrada que as despesas despendidas pela empresa
com pagamento de prestação de serviços de pessoas jurídicas cumprem com os requisitos legais
da necessidade e usualidade, sendo que foram devidamente comprovadas e, portanto, podem ser
deduzidas da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Asseverou que as despesas despendidas pela empresa com pagamento de
prestação de serviços cumprem com os requisitos legais da necessidade e usualidade, sendo que
foram devidamente comprovadas e, assim, a autuação deve ser cancelada.
Aduziu que a despesa relacionada com o Cartão de Crédito corporativo da empresa
é necessária à manutenção de suas atividades sociais e que o referido cartão de crédito é utilizado
pelos dirigentes e empregados da Impugnante para gastos relacionados com o cotidiano da
empresa.
Ponderou que ainda que se entenda que, para o IRPJ, as despesas com compras de
materiais e equipamentos e prestação de serviços são indedutíveis, tal regra não se aplica à CSLL.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.902 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721311/2013-67
4
Pleiteou a nulidade da autuação, vez que comprovou a dedutibilidade das despesas
incorridas pela empresa, de acordo com o art. 299 do RIR/99; alternativamente que assim não se
entenda, que os AIs sejam revisados para que seja excluída a exigência relativa à CSLL, haja vista
que a alegada indedutibilidade ora aplicada ao IRPJ não se aplica a esta contribuição, à luz do
Princípio da Legalidade.
Pugnou, por fim, que sejam cancelados os juros incidentes sobre a multa de ofício.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-95.339- DRJ/BHE

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a procedente em parte, nos
seguintes termos (e-fls. 1118/1132):
“(...)
Conclusão
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, revisando o
crédito tributário para os valores abaixo, que devem ser acrescidos da multa de
ofício de 75% e juros de mora:
(...)”.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
(e-fls. 1144/1202) aduzindo que “os extratos bancários ora colacionados (Doc. 03) não deixam
dúvidas quanto à necessária reforma do decisum, eis que comprovam a efetiva transferência das
TED, que serviu de fundamento para denegação da dedutibilidade das despesas levada a efeito
pela Recorrente”.
Argumentou que “a aquisição dos materiais devidamente comprovada pela
apresentação das Notas Fiscais respectivas, contendo (i) identificação, mediante a indicação do
número de inscrição no CNPJ/MF; (ii) descrição dos serviços objeto da operação, ainda que
resumida ou por códigos; e (iii) data e o valor da operação, documentos esses, contudo,
desconsiderados pelo Acórdão Recorrido sob alegação de que apenas os comprovantes de
pagamento fariam prova da despesa”.
Ponderou que “o lançamento contábil da Recorrente, além de ser documento
idôneo para comprovar o incurso da despesa, é suficiente para afastar a integralidade das glosas
em tela, haja vista que todas as despesas que serviram de base para as deduções feitas pela
Recorrente estão devidamente refletidas em seus registros contábeis, conforme denota a planilha
colacionada, em que relacionadas as despesas glosadas pela RFB e o seu respectivo registro no
Livro Diário da Recorrente (Doc. 04)”.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.902 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721311/2013-67
5
Sustentou que “as despesas dispendidas pela Recorrente com o pagamento da
prestação de serviços de pessoas jurídicas cumprem os requisitos legais do art. 299 do RIR/99, de
rigor seja reconhecida a sua dedutibilidade, cancelando-se as autuações”.
Defendeu que “todos os serviços contratados são serviços de engenharia civil, o que
corresponde à própria atividade empresarial da Recorrente, ao que necessários e usuais, sendo os
respectivos recibos e comprovantes de pagamento apresentados (Doc. 11 da Impugnação) prova
da efetiva prestação contratada, de modo a perfazer os pressupostos que a legislação exige para
que sejam dedutíveis”.
Pleiteou alternativamente, que seja reconhecido o direito da Recorrente às
deduções de despesas até o limite da comprovação de pagamento, nos termos dos extratos
bancários colacionados.
Pugnou que seja declarada a nulidade dos lançamentos. Requereu ainda, que sejam
cancelados os lançamentos e que seja exonerado os pretensos débitos em razão da dedutibilidade
das despesas glosadas, pois consubstanciam despesas incorridas, necessárias, usuais e normais,
devidamente comprovadas. Alternativamente, que seja reconhecido o direito da Recorrente às
deduções de despesas até o limite do valor dos comprovantes de pagamento colacionados aos
autos. Por fim, pleiteou o cancelamento da CSLL por falta de amparo legal.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Das Despesas Operacionais Glosadas

Insta destacar, que ainda que o procedimento fiscal tenha consistido na glosa de
quase todo o valor constante de despesas operacionais da recorrente, e em que pesem os
esclarecimentos prestados ao fisco na ocasião, relativos à composição dos valores das referidas
despesas, o fato é que a autoridade fiscal entendeu que não foram apresentados, no decorrer da
fiscalização, documentos hábeis comprobatórios relativos às despesas operacionais que teriam
sido suportadas.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.902 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721311/2013-67
6
Assim, não restou outra alternativa ao fisco, senão considerar tais despesas
indedutíveis da apuração do lucro real e da base de cálculo do IRPJ e CSLL, por não estarem
comprovadas com documentos hábeis e idôneos, nos termos da lei.
Ainda em sede de manifestação de inconformidade, mais uma vez a recorrente fez
esclarecimentos acerca das despesas operacionais efetuadas e da sua atividade operacional de
engenharia, alegando que todas as despesas ali registradas seriam necessárias à sua atividade.
Cabe ressaltar, que a autoridade administrativa decidiu no r. acórdão recorrido que:
“(...)
Conclusão
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, revisando o
crédito tributário para os valores abaixo, que devem ser acrescidos da multa de
ofício de 75% e juros de mora”.
Outrossim, a Recorrente em sede recursal colacionou os documentos de e-fls.
1.237/1.363 para a comprovação das despesas operacionais suportadas.
Desta feita, a análise de todo o conjunto probatório ora acostado pela recorrente
aos autos, deverá ser feita pela autoridade fiscal.
Pelo exposto, em relação às despesas, voto pela conversão do julgamento em
diligência, para que a autoridade fiscal na Unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o
contribuinte adote as seguintes providências:
1. Analise os documentos apresentados pela recorrente (e-fls. 1.203/1.363), em
confronto com a sua contabilidade, e verifique a efetiva comprovação das despesas, se for o caso,
realize a devida dedução dos valores a serem considerados como despesas operacionais,
declinando as razões da aceitação ou não das comprovações intentadas pela recorrente.
2. Se necessário, intimar a contribuinte para que apresente os documentos que
entender necessários.
3. Das verificações efetuadas, apresentar relatório conclusivo e dar ciência a
contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a empresa possa se
manifestar nos termos do art. 35 do Decreto no. 7.574/2011.

Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1371
DF CARF MF
Original